Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-28.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006218-28.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (AGRAVADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 18.905.830/0001-23 (AGRAVADO), GONÇALVES PREZA E BORGES PREZA LTDA-ME. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PERPETRADA PELA IMOBILIÁRIA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INÍCIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O enunciado da Súmula nº 568 do STJ não se refere, expressamente, ao Recurso Especial, de maneira que o mandamento contido no entendimento sumular do STJ se aplica aos Tribunais de Justiça para o julgamento de Apelação. No caso, é absolutamente infundada a arguição da Imobiliária de que não se aplica o Enunciado mencionado.

2 - Nos atos judiciais decisórios (sentença e decisão monocrática proferida por esta Relatora), ficou claro que a multa contratual deve ser suportada pelo promitente comprador, e não pela Imobiliária Agravante. Logo, ofende à dialeticidade as razões do Agravo Interno que não ataca esse fundamento decisório.

3 -O fato de a parte demanda ter sido considerada revel não significa que os todos os pedidos ou o direito alegado na inicial deverá ser tido verdadeiro, como se fosse uma premiação por efeito da revelia.

4 - Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006218-28.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravos Internos interpostos por
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual denominação de MB Engenharia SPE 039 S.A.)
e por
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 48039466.

A Juíza sentenciante declarou a revelia da Imobiliária; no entanto, concluiu que a rescisão contratual se deu por culpa do promitente comprador, que deixou de financiar o saldo devedor dentro do prazo fixado no contrato (10/03/2016).

Além disso, a Juíza
a quo
acolheu o pedido de rescisão contratual formulado pelo promitente comprador e reconheceu o direito de restituição dos valores pagos, com o decote do percentual 25%, declarando-se abusiva a Cláusula 6.4., que prevê o percentual de retenção na ordem de 70%.

No mais, a Juíza sentenciante determinou que sobre o valor a ser restituído seja computada a correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, condenou a Imobiliária no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ao julgar o apelo interposto apenas pela Imobiliária, deiparcial provimento para alterar o termo inicial dos juros moratórios de 1% ao mês, que deverão incidir a contar do trânsito em julgado.

Inconformada com julgamento monocrático, a empresa
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.
alega que o caso dos autos não permite a aplicação do Verbete 568 da Súmula do STJ, o qual tem a seguinte redação: “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).

Em todo o arrazoado recursal, a Agravante alega que o recurso deveria ser julgado pelo Colegiado, notadamente sobre a ocorrência do caso fortuito na entrega do imóvel, o que, na sua visão, possibilita a retenção de parte do valor pago pelo promitente comprador, não havendo que falar em multa contratual.

Sustenta, ainda, que o
Verbete 568 da Súmula do STJ tem aplicação exclusiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que falar em extensão aos Tribunais de Justiça.

Forte nesses argumentos, a Imobiliária pugnou pela reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento pelo Colegiado.

Por sua vez,
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
se insurge quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Aduz que a Agravada foi declarada revel, bem como relembra que a relação é de consumo, o que exige que os juros moratórios incidam a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 54814042 e 54818456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Agravos Internos interpostos por
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual denominação de MB Engenharia SPE 039 S.A.)
e por
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 48039466.

Conforme relatado, a
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.
se insurge quanto ao julgamento monocrático do apelo, alegando que não se aplica, ao caso, o entendimento sumulado do STJ por meio do Verbete 568/STJ.

Além disso, afirma que a sentença merece integral reforma porque, devido ao
caso fortuito, não pôde entregar o imóvel dentro do prazo combinado, o que possibilita a retenção de parte do valor pago pelo promitente comprador, não havendo que falar em condenação de multa contratual.

De seu turno,
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
recorre da parte decisória que alterou o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para o trânsito em julgado.

No que tange ao Agravo Interno interposto pela
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.
, sem embargo à interpretação dada pelo patrono acerca da súmula de jurisprudência nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de julgamento monocrático por membro do Tribunal de Justiça pode ocorrer quando o assunto for pacificado na própria Corte de Justiça, inclusive no âmbito da Câmara Isolada de que faça parte.

Com efeito, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (Corte Especial – CE, DJe 17/03/2016).

Os precedentes que geraram a edição da súmula são o Recurso Especial nº 503.701/RS, Segunda Turma, Min. FRANCIULLI NETTO, DJ 18/10/2004; Recurso Especial nº 732.939/RS, Quinta Turma, Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 02/06/2008; Recurso Especial nº 1.084.943/MG, Quinta Turma, Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15/03/2010; Recurso Especial nº 1.107.977/RS, Quarta Turma, Min. RAUL ARAÚJO, DJe 04/08/2014; Recurso Especial nº 1.290.933/SP, Terceira Turma, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/04/2015; Recurso Especial nº 1.346.836/BA, Terceira Turma, Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2012; Recurso Especial nº 1.501.205/RS, Segunda Turma, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30/06/2015; Recurso Especial nº 1.563.610/PI, Segunda Turma, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 04/02/2016.

Nota-se que o enunciado da Súmula nº 568 do STJ não se refere, expressamente, ao Recurso Especial, de maneira que o mandamento contido no entendimento sumular do STJ se aplica aos Tribunais de Justiça para o julgamento de Apelação.

Pelo exposto, é absolutamente infundada a arguição da Imobiliária de que não se aplica o Enunciado acima mencionado.

Relativamente aos fundamentos apresentados no Agravo Interno interposto pela
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.
, de que a sentença deve ser reformada porque não deu causa ao atraso na
entrega do imóvel e que é lícita a retenção de parte do valor pago pelo promitente comprador, bem como que não há falar em condenação de multa contratual, nota-se a absoluta falta de congruência com o resultado da sentença e, sobretudo, da decisão monocrática ora atacada.

De toda sorte, o recurso (apelação, agravo interno, embargos de declaração, especial etc.), deve conter: (a) a exposição do fato e do direito; (b) a demonstração do cabimento do recurso interposto e as (c) as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida, sob pena de ferir o princípio da dialeticidade.

No caso concreto, a Juíza
a quo
rescindiu o Contrato de Compra e Venda de Imóvel na Planta e declarou que foi do promitente comprador a culpa pela rescisão do contrato, já que não conseguiu financiar o saldo final dentro do prazo avençado. Diante disso, determinou a restituição, em parte, das parcelas pagas, nos termos do Verbete Sumular n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.
(sem destaques no original)

No apelo interposto pela Imobiliária, esta recorreu apenas do trecho decisório que reduziu o percentual de retenção de 70% para 25%, bem como do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, afirmando que ambos deveriam incidir a partir do trânsito em julgado.

Observa-se que, ao julgar o apelo, esta Relatora manteve o percentual de retenção fixado no ato sentencial (25%) e a correção monetária a partir do desembolso, mas alterou o termo inicial dos juros moratórios, os quais devem ser contabilizados a contar do trânsito em julgado.

Na decisão agravada, foi esclarecida que, em decorrência da culpa exclusiva do promitente comprador, é devida a retenção de parte das parcelas como multa contratual por ter dado causa à rescisão.

Logo, nos atos judiciais decisórios (sentença e decisão monocrática proferida por esta Relatora), ficou claro que a multa contratual deve ser suportada pelo promitente comprador, e não pela Imobiliária Agravante.

Foi dito mais. Segundo o Colendo STJ, a multa contratual prevista em caso de rescisão do contrato de compra de venda de imóvel deve ser fixada entre o percentual de 10% a 25% sobre o valor das parcelas já pagas pelo comprador, sendo aplicado o percentual máximo de 25%.

Logo, é absolutamente incongruente o arrazoado apresentado no Agravo Interno com o que ficou decidido. Isso porque, repito, a multa contratual não foi imposta em detrimento da Imobiliária, e sim em seu benefício.

Diante disso, não conheço do Agravo Interno interposto pela
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.
por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Já no que tange ao Agravo Interno interposto por
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
, o fato de a parte demanda ter sido considerada revel não significa que os todos os pedidos ou o direito alegado na inicial deverá ser tido verdadeiro, como se fosse uma premiação por efeito da revelia.

Especificamente ao termo inicial dos
juros de 1% ao mês
, esta Relatora explicou o motivo pelo qual devem ser calculados a partir do trânsito em julgado.

Trata-se de posicionamento consolidado no STJ, a exemplo do julgado transcrito na decisão recorrida, o qual peço
vênia
para repisá-lo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão,
porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1387058 SP 2018/0280078-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (sem destaques no original).

Feitas essas considerações, não há o que ser alterado na decisão combatida, razão porque
nego provimento
ao Agravo Interno interposto por
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
.

Em resumo, não conheço do Agravo Interno interposto pela
TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A.

e nego provimento ao Agravo Interno interposto por
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020